Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700364-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA AGRAVADO: AUREO MONTEIRO DE MORAES, MARTA SAMARINA ZUZA DE MORAES, LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS, RUTERVAL FARIAS COSTA, TERESA CRISTINA BORBA LEAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em homenagem ao princípio da não surpresa e da cooperação dos sujeitos processuais, previstos no art. 6o[1] e 9o [2] do CPC, e com respaldo no art. 932, III e parágrafo único[3], c/c art. 1.017, §3o[4], do CPC, concedo à parte agravante, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para que: 1) esclareça a utilidade da via processual recursal escolhida, já que pretende impugnar ato judicial que, aparentemente, não contém conteúdo decisório, tratando-se de despacho de mero expediente e impulsionamento do feito; e 2) se manifeste sobre a preliminar de ausência de legitimidade recursal, arguida em contrarrazões (ID. 55597840) pelos agravados. Intime-se. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 11 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [4] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único.